Tribunal: STF
Processo: ARE 1375901
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. PERCENTUAL DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MODIFICADA EM DECORRÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 13.954/2019. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.



    INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA ESTADUAL. PRECEDENTES.



    ‘[...] CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CUSTEIO DO RPPS/SC. APLICABILIDADE DO ART. 17 DA LCE N. 412/08, POR FORÇA DO ART. 92 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. POSTERIOR ADVENTO DA LEI FEDERAL N. 13.954/19. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO, BEM COMO A BASE DE CÁLCULO, INCLUINDO OS ARTS. 24-C E 24-E AO DECRETO-LEI N. 667/69. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO E ESTADOS PARA TRATAR SOBRE ‘PREVIDÊNCIA SOCIAL’, CONFORME O ART. 24, XII, DA CRFB/88. RESTRIÇÃO DA UNIÃO, CONTUDO, À EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS, A TEOR DOS PARÁGRAFOS DO ART. 24, ALÉM DO ART. 22, XXI, DA CRFB/88. OBSERVÂNCIA AO ART. 142, § 3º, X, DA CRFB/88. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE RESTRIÇÃO DOS DIREITOS RESGUARDADOS PELA LCE N. 412/08 POR INTERMÉDIO DE ATO NORMATIVO HIERARQUICAMENTE INFERIOR (INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 5/20). SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.



          ‘Cabe à lei estadual (...) regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico’. Assim, ‘a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre 'inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares' (STJ Fl.324) 5056618-64.2020.8.24.0023.1321877.V4 (...)’ (STF, ACO n. 3.396/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 5.10.20) (TJSC, Apelação n. 5050599-42.2020.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-07-2021).’



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM REMESSA OFICIAL.” (pág. 1 do documento eletrônico 11).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1º; 18; 22, XXI; 42, § 1°; 60, § 4º, I; e 142, § 3°, X, da mesma Carta. 



    É o relatório necessário. 



    Bem examinados os autos, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750-RG/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema 1.177, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame, com reafirmação da jurisprudência da Corte.



     Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



     



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



     



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator